Tribunal: CARF
Processo: 10830.726291/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726291/2017-05
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.764 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E

S.A. PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E FUNDAMENTO INATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial quando se vislumbra no acórdão recorrido
circunstância fática adicional, não examinada no acórdão paradigma, que por si
só era suficiente para a solução do litígio e não é atacada no recurso interposto.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
IRPJ. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS. LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
BIS
IN
IDEM.
SÚMULA
CARF
No
105.
INAPLICABILIDADE
A lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no caso do
descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente,
situação que se configura exatamente após o encerramento do exercício. Tal
penalidade não se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o saldo de
imposto apurado ao final do exercício. As duas penalidades decorrem de fatos
diversos que ocorrem em momentos distintos e a existência de um deles não
pressupõe necessariamente a existência do outro. Inaplicável a Súmula CARF
105 aos fatos geradores ocorridos após o ano-calendário 2007, por terem outro
fundamento legal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726291/2017-05
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por dar provimento.
Votou pelas conclusões da divergência o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá
ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional – PFN e pela contribuinte em face do Acórdão no 1302-003.483 (fls. 1568 e
seguintes), de 15/04/2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, por meio do qual o colegiado deu parcial provimento ao recurso voluntário, nos
seguintes termos:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de
sobrestamento do julgamento e a preliminar de nulidade do acórdão e da autuação,
quanto à glosa de despesas, e em rejeitar a alegação de decadência; por maioria de
votos, em superar a arguição de nulidade concernentes à exigência de IRRF e Multa
qualificada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar
a exigência de IRRF e afastar a qualificação da multa de ofício sobre as exigência de
IRPJ e CSLL, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo
Marozzi Gregório e Maria Lúcia Miceli, que rejeitaram a preliminar de nulidade e
negaram provimento ao recurso quanto à exigência de IRRF. Os conselheiros Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa e Flávio Machado Vilhena Dias acompanharam o relator
pelas conclusões quanto ao cancelamento da exigência de IRRF. E ainda, por maioria de
votos, em manter a exigência de multa isolada de estimativas, vencidos os conselheiros
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, Ricardo Marozzi Gregório e Flávio Machado
Vilhena Dias.”
A ementa encontra-se assim redigida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E ALEGADA CONTRADIÇÃO
ENTRE OS TERMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INOCORRÊNCIA.
A diligência tratada pelo art. 16 do Decreto 70.235 não se presta para reinstruir o
processo, cabendo à autoridade julgadora sopesar a necessidade ou não, dentro de seu
livre convencimento motivado. Outrossim, possível contradição em termos da decisão
recorrida não tipifica hipótese de cerceamento de defesa e, por isso, não encerra a sua
anulação, não obstante, no caso vertente, não se constatar a alegada contradição.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
FALTA
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS QUE LASTREARAM A AUTUAÇÃO NULIDADE SUPRÍVEL NA
FORMA DO ART. 59, § 3o, DO DECRETO 70.234/72
Mesmo que identificada a falta de juntada de documentos nos quais, pretensamente,
restara lastreada a exação fiscal, acaso seja possível acolher a pretensão recorrente, na
parte em que se verificaria a nulidade aventada, é possível ultrapassá-la na forma do art.
59, § 3o, do Decerto 70.235/72.
GLOSA DE DESPESAS IRPJ E CSLL NOTAS FISCAIS E RECIBOS QUE NÃO
TRAZEM
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
IDENTIFICAR
E
INDIVIDUALIZAR OS SERVIÇOS TOMADOS
Ainda que a exibição de notas fiscais e recibos possa ser admitida como prova hábil e
idônea à comprovar as despesas deduzidas do lucro líquida, a falta de elementos e
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

descrições que permitam indentificar e individualizar os serviços tomados torna
premente a necessidade de exibir elementos adicionais suficientes à demonstração da
efetiva concretização dos aludidos serviços.
IRRF CAUSA E BENEFICIÁRIO DESCONHECIDOS LANÇAMENTO REFLEXO
IMPOSSIBILIDADE
Ainda que admitido o lançamento concomitante do IRRF, com espeque nos preceitos do
art. 61 da Lei 8;981/95, e do IRPJ, em razão de glosa de despesas, tal exigência somente
terá cabimento caso os documentos fiscais emitidos para acobertar as operações que
deram causa à dedução das citada despesas forem, comprovadamente, considerados
ideologicamente inidôneos. A simples não comprovação da efetiva prestação de
serviços não se presta para desclassificar eventuais notas fiscais e recibos exibidos pelo
contribuinte, sem a prova adicional de que foram emitidas por empresas materialmente
inexistentes.
MULTA
QUALIFICADA
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
ELEMENTOS DESCRITOS NOS ARTS. 71 A 73 DA LEI 4.502/64
A míngua de provas contundentes de que o contribuinte incorrera em quaisquer das
situações descritas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, não cabe a qualificação da multa
de ofício, sendo insufientes, para tanto, meras presunções ou indícios retirados de
processo judicial criminal em que o contribuinte sequer figura como réu ou acusado.”
Os autos foram encaminhados para a Procuradoria, para ciência do acórdão, pelo
despacho de fls. 1592, datado de 20/05/2019.Nos termos do art. 23, § 9o, do Decreto 70.235/72 –
PAF, a ciência da Procuradoria se presume ocorrida com o término do prazo de 30 dias contados
da data em que os respectivos autos são a ela entregues, contando-se a partir daí o prazo
regimental de 15 dias para a apresentação do recurso.
No recurso especial interposto em 03/07/2019 (fl. 1635), a PFN alega divergência
com relação às seguintes matérias:
 “1. Divergência quanto à incidência do art. 61, §1o da Lei n. 8.981/94 –
IRRF sobre os pagamentos sem causa
 2. Divergência quanto à qualificação da multa de ofício – art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/96
O recurso especial foi admitido integralmente por meio do despacho de fls.
1726/1739. Inicialmente, o despacho traz os principais argumentos para a caracterização das
divergências apontadas pela recorrente, verbis:
[...]
Isto posto, transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à
demonstração das divergências, verbis:
“1. DA DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 61, §1o DA LEI N.
8.981/94 – IRRF SOBRE OS PAGAMENTOS SEM CAUSA
Não obstante o entendimento acerca dos fatos e fundamentos consignados no voto, pela
leitura do TVF, constata-se que a Fiscalização entendeu que a S.A. PAULISTA
entabulou diversos contratos com as “noteiras” utilizadas pelos operadores financeiros,
com objetivo de possibilitar o fluxo financeiro da propina para os agentes (políticos e
privados) envolvidos. Ou seja, a Fiscalização entendeu que nesses contratos não
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

houve a efetiva prestação de serviços, até porque as empresas de fachada não
possuíam capacidade operacional para tanto.
A fiscalização também individualizou todas as condutas da autuada que redundaram na
dedução de despesas/custos fundadas em contratos fictícios e na exigência de IRRF,
decorrente de operações não comprovadas ou sem causa. Nesse viés, também foi
aplicada a multa de ofício qualificada (150%), tendo em vista que a Recorrente não
recolheu os tributos devidos lastreando-se em notas fiscais inidôneas, cujos serviços não
foram prestados e que foram formalizados em contratos para acobertar o pagamento de
propinas, nos termos do art. 71 a 73 da Lei 4.502/64 c/c art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no
9.430/96.
(...)
As investigações mostraram que a simples apresentação de notas fiscais, contratos,
comprovantes de pagamento etc, não são elementos hábeis por si sós para
comprovar a efetiva prestação dos serviços, posto que as empreiteiras e os
operadores financeiros forjaram tais documentos vinculados a empresas que não
prestaram de fato quaisquer serviços, bem como utilizaram os respectivos
pagamentos para efetuar o trânsito de propinas a terceiros, de modo que os
próprios pagamentos também não comprovam a efetividade das operações.
Concluiu a fiscalização que a comprovação das operações sob comento não pode
ficar restrita à simples apresentação das notas fiscais, contratos e comprovantes de
pagamento, mormente quando o fiscalizado é comprovadamente uma das
empreiteiras envolvidas no desvio de recursos descoberto pelas operações policiais.
Contudo, não obstante a ausência de comprovação efetiva da prestação dos serviços, o
que, inclusive, motivou a manutenção da glosa de despesas pela Turma, pela simples
leitura da ementa supra transcrita, constata-se que o Colegiado a quo determinou o
cancelamento da exigência do IRRF ao argumento de que “a simples não comprovação
da efetiva prestação de serviços não se presta para desclassificar eventuais notas
fiscais e recibos exibidos pelo contribuinte, sem a prova adicional de que foram
emitidas por empresas materialmente inexistentes”. É o que se depreende do voto
condutor a seguir transcrito:
(...)
III Mérito.
III.1 Glosas das despesas e respectivo lançamento do IRPJ e da CSLL
(...)
Nenhuma das notas fiscais e recibos apresentados no processo preenchem os
requisitos legais e formais necessários a lhe emprestar a necessária
credibilidade, ao menos, quando não acompanhados de outros elementos, (...)
(...) porque, no caso vertente o problema, reprise-se, é, tão somente, de prova
quanto a efetiva concretização dos serviços tomados (desimportante, destarte, se
as prestadores foram ou não investigadas em processo ou inquéritos policiais).
Especificamente quanto as glosas das despesas, e luz de tudo o que foi dito
acima, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido, nem tampouco, no
próprio ato de lançamento, sendo de desprover o apelo.
III.1.2 Insuficiência probatória para justificar a exigência do IRRF e, também, a
qualificação da multa de ofício.
(...)
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Todavia, o problema apontado na autuação centra-se, justamente, na falta de
demonstração pela Autoridade Lançadora do predita inidoneidade.
(...)
Agora, pelo que expus anteriormente, se as notas fiscais e recibos emitidos pela
Tacla e pela Pagliuca não são ideologicamente falsas (porque, insista-se, não
foi produzida qualquer prova tendente à demonstração de tal fato), não há como
se desconsiderar a causa e o destinatário ali descritos (ainda que não se tenha
logrado demonstrar a efetiva e concreta prestação dos serviços).
(grifos nossos)
Em contraponto, em caso em tudo semelhante ao ventilado nesse feito, o CARF
julgando recurso voluntário de empresa também envolvida na Operação Lava Jato,
tendo por objeto exatamente a questão da glosa de despesas não comprovadas e a
incidência do IRRF sobre os pagamentos sem causa, em conexão com os fatos
apurados na referida operação policial, ao contrário do acórdão recorrido,
manteve a autuação do IRRF exatamente em razão da não comprovação da
efetividade dos serviços prestados. Eis as ementas dos julgados:
(...)
Acórdão no 1201-001.902
(...)
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento efetuado por pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a
operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa das despesas que
resultaram em redução indevida do lucro líquido do período.
A fim de que não reste dúvidas acerca da similitude fática, e do entendimento
estampado no acórdão paradigma, no que toca à incidência do art. 61, da Lei no
8.981/94, ante a ausência da comprovação efetiva da prestação dos serviços,
transcrevem-se trechos do mencionado acórdão:
Relatório:
(...)
O início da fiscalização foi motivado pelo fato de a empresa PEM Engenharia
estar envolvida na operação denominada “Lava Jato”, deflagrada pela Receita
Federal do Brasil (RFB), Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal
(PF), que desbaratou um esquema de corrupção na Petrobrás, envolvendo as
maiores empreiteiras do país e que nas palavras do MPF, “é a maior investigação
de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve.”
(...)
Assim, no desenvolvimento da fiscalização da PEM Engenharia, sem aparente
vínculo imediato com a Lava Jato, a fiscalização teria se defrontado com outra
série de pagamentos sem a respectiva prestação de serviços, vejamos o relato
fiscal:
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

... pagamentos efetuados pela empresa, sem aparente vínculo imediato com o
pagamento de propinas a agentes públicos, mas também vinculados a notas
fiscais de prestação de serviços cuja efetividade não foi comprovada.
(...)
Voto:
(...)
Verifica-se que a incidência do IRRF na hipótese decorre da entrega de
valores a terceiros sem a comprovação da operação que lhes deu causa.
Trata-se de incidência autônoma e com base de cálculo específica, sem qualquer
relação com a apuração do IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual.
No caso dos autos não podemos olvidar que é induvidoso o fato de que as
despesas glosadas se referiam a operações fraudulentas, cuja origem não foi
comprovada ou sequer existiu.
(...)
Com a devida vênia àqueles que pensam de forma diferente, a questão é
relativamente simples: se as despesas não existiram a glosa deve ser efetuada,
por expressa determinação legal, até porque o lucro foi indevidamente
reduzido e precisa ser recomposto e a diferença oferecida à tributação.
Por outro lado, há dispositivo expresso que determina a incidência do IRRF
quando não houver causa para o pagamento.
(...)
Ademais, como defendido em linhas passadas, os documentos trazidos aos
autos (notas fiscais de serviço) embora emitidos por pessoa jurídica não
considerada ou declarada inapta, são, para efeitos tributários, inidôneos. Ou
seja, a exigência do IRRF, por alegado pagamento sem causa, merece ser
mantida, ante a ausência de elementos seguros que demonstrem a causa dos
pagamentos efetuados às citadas empresas.
Nota-se que os documentos juntados pela Contribuinte, quando muito,
demonstrariam a assunção da despesa ou custo, mas não a causa do
pagamento realizado e as Notas Fiscais juntadas aos autos, por si só também
não são documentos hábeis para a comprovação do serviço.
Exige-se, no caso, a comprovação, pelo contribuinte, da efetiva prestação pelo
terceiro dos serviços contratados. Seria indispensável a apresentação de
relatórios dos serviços prestados, detalhamento expresso dos serviços
executados, de propostas técnicas firmadas entre as partes, papéis de trabalho,
relatórios de consultoria, laudos, pareceres conclusivos com avaliação dos
serviços pactuados e resultados finais do serviço, mormente se considerado o
fato de que os pagamentos realizados foram de grande vulto para a
Contribuinte.
Assim, caracterizado o efetivo pagamento e não comprovada a operação (nota
fiscal ideologicamente inidônea) é devido o lançamento do IRRF concomitante
com a glosa da despesa no IRPJ, (...)

Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

No que nos importa para o presente recurso, a Turma do acórdão paradigma,
julgando caso de empresa envolvida na Operação Lava Jato, tendo por objeto
exatamente a questão da glosa de despesas não comprovadas e a incidência do
IRRF sobre os pagamentos sem causa, em conexão com os fatos apurados na
referida operação policial, ao contrário do acórdão recorrido, manteve a autuação
do IRRF exatamente em razão da não comprovação da efetividade dos serviços
prestados.
(...)
Outrossim, cita-se, ainda, como paradigma, o acórdão no 108-09.821, conforme
ementa a seguir transcrita:
(...)
Acórdão no 108-09.821
(...)
IRPJ - GLOSA DE DESPESA/CUSTO
Uma vez não comprovada a efetividade das operações relativamente aos
documentos fiscais contabilizados, procede a glosa realizada.
DESPESAS OPERACIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Somente são admitidas as despesas de prestação de serviços quando for
efetivamente comprovada a sua realização, não bastando como elementos
probantes a apresentação de notas fiscais.
IRRF
-
PAGAMENTOS
REALIZADOS
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO - PAGAMENTO SEM CAUSA
Está sujeito à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pela pessoa jurídica a beneficiário não identificado,
inclusive aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, quando não comprovada a operação ou sua causa.
(...)
A fim de aclarar a divergência jurisprudencial suscitada, cumpre destacar excertos do
voto condutor dos referidos julgados:
Acórdão no 108-09.821
(...)
Voto
A autuante considerou, com base na fiscalização efetuada, documentos
examinados e diligências realizadas, que não havia prova de que os serviços
prestados pelas empresas Versátil e Rio Pequeno foram efetivamente
realizados.
(...)
Em conseqüência da glosa, a fiscalização calculou o imposto de renda na fonte
sobre as importâncias pagas a beneficiários não identificados, lavrando o
respectivo auto de infração.
(...)
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Além disso, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse
efetivamente os serviços prestados pela pessoa jurídica Rio Pequeno, pois,
conforme informação dada ao AFRF pelo Sr. José Antonio Pereira, Diretor
Geral da autuada e sócio diretor da Rio Pequeno (a partir de agosto de 2002),
bem como reconhecido no Recurso Voluntário (fls. 282), os contratos com a
suposta prestadora de serviços eram verbais e os pagamentos em dinheiro.
Não há nos autos qualquer comprovação de desembolso financeiro, que pudesse
fortalecer a afirmativa do contribuinte de que os pagamentos foram efetuados.
(...)
Assim, que, corretamente, o acórdão paradigma acima fixou a
imprescindibilidade de se evidenciar a ocorrência de efetiva execução de serviços,
para afastar a incidência do art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/94.
Como visto, diametralmente oposto, o acórdão recorrido entendeu que se as notas
fiscais e recibos emitidos, pelas pretensas prestadoras de serviços, não são
ideologicamente falsas, não há como se desconsiderar a causa e o destinatário ali
descritos, ainda que não se tenha logrado demonstrar a efetiva e concreta prestação
dos serviços, afastando, pois, a incidência do art. 61, § 1o da lei no 8.981/94.
Em clara divergência, os acórdãos paradigmas mantiveram a glosa de despesas, por
indedutíveis, e consideraram insuficiente para afastar a incidência do IRRF a
simples apresentação de notas fiscais/recibos de pagamento, quando não restou
comprovada a efetividade da prestação dos serviços, mantendo a autuação com
fundamento no art. 61, § 1o da lei no 8.981/94.
(...)
2. DA DIVERGÊNCIA QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
– ART. 44, § 1o, DA LEI No 9.430/96
Pois bem. O Colegiado a quo afastou a qualificação da multa, por entender que não
restou demonstrado que a contribuinte incorrera nas situações legais autorizadoras da
exasperação.
Confira-se, por oportuno, trecho do voto condutor do acórdão recorrido:
(...)
Agora, pelo que expus anteriormente, se as notas fiscais e recibos emitidos pela
Tacla e pela Pagliuca não são ideologicamente falsas (porque, insista-se, não
foi produzida qualquer prova tendente à demonstração de tal fato), não há como
se desconsiderar a causa e o destinatário ali descritos (ainda que não se tenha
logrado demonstrar a efetiva e concreta prestação dos serviços).
E a mesma construção argumentativa se propõe quanto a qualificação da multa;
a S/A Construtora não é e não era parte do processo utilizado como base
probatória à acusação fiscal; não há, no relato do Ministério Público, vírgula
quer indicie, por parte a recorrente, a prática de atos fraudulentos ou
criminosos, sendo, inclusive, de se destacar o seguinte trecho (contido no
próprio TVF efl. 36):
(...)Ainda assim, os motivos declinados pela Fiscalização para qualificar a multa
de ofício são, exclusivamente, aqueles retratados na ação penal anexada aos
autos, ação esta que não apontou, em momento algum, como partícipe ou réu, a
empresa recorrente. Não há nenhuma prova de que o contribuinte tenha, no
caso, incorrido em quaisquer das hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

A luz destas considerações, é de se afastar a exigência, na íntegra, quanto ao
IRRF e, ainda, de se prover o apelo voluntário para desqualificar a multa de
ofício, também quanto aos serviços prestados pela Tacla e pela Pagliuca.
(destaques acrescidos)
Entretanto, analisando caso similar, também envolvendo empresa envolvida na
Operação Lava Jato, tendo por objeto exatamente a questão da glosa de despesas
não comprovadas e a incidência do IRRF sobre os pagamentos sem causa, em
conexão com os fatos apurados na referida operação policial, o acórdão paradigma
manteve a qualificação da multa de ofício. A turma entendeu, em síntese, que uma
empresa que realiza despesas, que declara como dedutíveis para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL que sabe claramente ser inexistentes, denota o dolo. Assim,
independente do entendimento da Turma a qua (sic), de que a qualificação da
multa teria se pautado somente na ação penal, da qual não é parte a contribuinte, e
que as notas e recibos não são ideologicamente falsos, a verdade é que, assim como
no caso paradigma a seguir, a autuada deduziu despesas que sabia indedutíveis,
porquanto não comprovada a efetividade da prestação dos serviços, o que
demonstra a similitude fática.
Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão paradigma no 1401-003.046,
transcrita na integralidade:
(...)
Acórdão no 1401-003.046
(...)
IRPJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DESPESA
PELO SUJEITO PASSIVO. GLOSA DOS VALORES PELO FISCO.
Um vez que o sujeito passivo não comprova a existência de despesa para
dedução da base de cálculo do IRPJ, compete à Autoridade Fiscal proceder à
glosa dos respectivos valores. A simples apresentação da nota fiscal dos
serviços e o respectivo pagamento não são suficientes a comprovar a efetivação
dos serviços quando existem inúmeros outros indícios em sentido contrário,
decorrendo a necessidade da comprovação da materialidade dos serviços
prestados.
IRRF E GLOSA DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
Não se configura bis in idem a cobrança simultânea de IRRF e de IRPJ, uma
vez que se trata de fatos geradores distintos e não há vedação legal à
simultaneidade entre as respectivas cobranças.
IRRF. PRESSUPOSTOS DO ART. 61 DA LEI N° 8.981/95 PARA
COBRANÇA.
Comprovado pelo Fisco o pagamento sem causa, sobre este incide a norma
prevista no art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, para cobrança do IRRF.
IRRF E MULTA DE OFÍCIO. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS.
AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COBRANÇA.
Em se tratando de naturezas jurídicas distintas, não há que se falar em
cumulação entre o Imposto sobre a renda retido na Fonte, tributo cobrado do
substituto tributário, e a multa de ofício.
(...)
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses
tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
(...)
A fim de melhor demonstrar a divergência jurisprudencial transcreve-se trecho do voto
condutor do acórdão paradigma no 1401-003.046, verbis:
Relatório
(...)
DAS PROVAS DOS FATOS GERADORES
A presente ação fiscal foi motivada pelo fato de a Galvão Engenharia estar
envolvida na operação denominada “Lava Jato”, deflagrada (...)
(...)
Não entendo assistir razão à recorrente. O que seria mais necessário
apresentar de modo a demonstrar a necessidade de qualificação das multas?
O TVF é repleto de imagens, documentos, tabelas e demonstrações de que ou
as empresa inexistiam de fato ou os pagamentos realizados não se referiam aos
serviços referidos nas notas fiscais.
O que se pode dizer, em sede de análise de matéria tributária de uma empresa
que realiza despesas, que declara como dedutíveis para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL que sabe claramente ser inexistentes. Se tem conhecimento da
inexistência das empresa age com dolo, pois sabe que estas despesas não seriam
dedutíveis e assim, arca com o ônus de suas ações.
(destaques acrescidos)
Assim, claramente estabelecido o dissídio jurisprudencial.
No mesmo sentido a 1a Turma da 2a Câmara no acórdão paradigma no 1201-
001.902, transcrita na integralidade:
(...)
Acórdão no 1201001.902
(...)
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO
OU
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU
CAUSA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, o pagamento efetuado por pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a
operação que lhe deu causa, sem prejuízo da glosa das despesas que
resultaram em redução indevida do lucro líquido do período.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando comprovado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos
artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
(grifos acrescidos)
A fim de melhor demonstrar a divergência jurisprudencial transcreve-se trecho do voto
condutor do acórdão paradigma no 1201-001.902:
(...)
i) Da multa qualificada
O sujeito passivo procurou modificar as características essenciais dos fatos
geradores ao tratar os custos e despesas contabilizados e os pagamentos
efetuados como legítimos e necessários, com causa e em retribuição a
operações comprovadas. Todavia, como demonstramos, as operações que
originaram os pagamentos não foram comprovadas e os documentos de
suporte apresentados eram ideologicamente falsos. Os contratos se referiam a
serviços fictícios. O sujeito passivo contabilizou as despesas e custos associados
a esses pagamentos como dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL a pagar.
Em consequência reduziu dolosamente o montante devido desses tributos e,
dessa forma, cometeu fraude.
(...)
Devidamente caracterizada a divergência também em relação ao segundo acórdão
paradigma apresentado, que analisando caso similar, tendo por objeto exatamente a
questão da glosa de despesas não comprovadas e a incidência do IRRF sobre os
pagamentos sem causa, manteve a qualificação da multa de ofício.”
Na sequência, o despacho passa a analisar as divergências, verbis:
1a divergência: Incidência do IRRF sobre os pagamentos sem causa
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando, em situações idênticas ou análogas,
e em face do mesmo arcabouço normativo, são adotadas soluções diversas. A
divergência jurisprudencial não se estabelece apenas na interpretação da legislação em
tese, nem tampouco em matéria de prova, e sim na interpretação das normas, em face de
contextos fáticos semelhantes.
Analisando-se o primeiro paradigma (acórdão no 1201-001.902), verifica-se que se trata
de caso muito semelhante ao do acórdão recorrido, inclusive em face de o procedimento
fiscal apresentar vinculação com a acusação, pelo Ministério Público Federal, de
envolvimento na mesma operação “Lava Jato”. No caso do acórdão recorrido, as
empresas que teriam prestado os serviços que foram glosados pelo fisco foram definidas
como “empresas instrumentais utilizadas para repassar recursos de origem ilícita aos
envolvidos no esquema de corrupção concernente à Petrobras”, ao passo que no
paradigma foram referidas como participantes “da estrutura montada para o pagamento
de propinas, ou eufemisticamente, ‘vantagens indevidas’, a agentes públicos em
licitações promovidas pela Petrobrás”.
O fato de o voto condutor do acórdão recorrido ter afirmado que “as conclusões ora
propostas não adotam como premissas os fatos declinados pela Fiscalização em
relação à operação Lava-jato ou à ação proposta pelo Ministério Público” não
constitui óbice algum à demonstração da similitude fática, pois esta é precedente à
referida manifestação do relator do voto condutor neste sentido. Ademais, no acórdão
paradigmático, consoante excertos transcritos pela recorrente no recurso, e aqui
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

reproduzidos, naquele caso também houve pagamentos relativos a despesas não
comprovadas, e com relação aos quais foi feita a exigência de IRRF, mas que não
tinham vínculo algum com a mencionada operação “Lava Jato” (“pagamentos efetuados
pela empresa, sem aparente vínculo imediato com o pagamento de propinas a agentes
públicos, mas também vinculados a notas fiscais de prestação de serviços cuja
efetividade não foi comprovada”). Assim, também sob esta ótica não se vislumbra
qualquer dissimilitude fática relevante entre os casos.
E, enquanto no acórdão no 1201-001.902 decidiu-se que “as condutas ilícitas,
materializadas pelo pagamento de despesas inexistentes e/ou não comprovadas ensejam
a incidência do IRRF à alíquota de 35%”, o acórdão recorrido, em sentido diverso,
decidiu que “a simples não comprovação da efetiva prestação de serviços não se presta
para desclassificar eventuais notas fiscais e recibos exibidos pelo contribuinte, sem a
prova adicional de que foram emitidas por empresas materialmente inexistentes”, e,
nesta conformidade, cancelou a exigência de IRRF.
Vale dizer, o acórdão recorrido estabelece um requisito adicional, em relação ao
paradigma, para que os pagamentos relativos às despesas não comprovadas sejam
submetidos à incidência do IRRF: o de que o fisco demonstre que as empresas
emitentes das notas seriam materialmente inexistentes.
Demonstrada a divergência, portanto, com relação ao primeiro paradigma.
Analisando-se agora o segundo paradigma (acórdão no 108-09.821), verifica-se que
este também trata da exigência de IRRF sobre pagamentos efetuados relativos a
serviços que não foram comprovados.
Do quanto consta naquele acórdão, verifica-se que seriam duas as empresas cujas notas
fiscais de serviços supostamente prestados foram glosados pelo fisco (Versátil e Rio
Pequeno), sendo exigido, de forma concomitante à glosa do IRPJ, o IRRF sobre os
pagamentos sem causa e/ou a beneficiário não identificado.
Se houvesse naquele caso apenas a empresa Versátil, não se entenderia configurada a
divergência. Isto porque, no caso desta empresa, o voto condutor do acórdão
paradigmático expressamente consignou que “não há comprovação da existência física
da empresa Versátil, [pois] conforme relata o Termo de Verificação Fiscal (fls.22),
baseado no Termo de Constatação Fiscal (fls.126 e 127), o i. AFRF não conseguiu
localizar a referida empresa”.
Ora, esta é justamente, conforme visto, uma das providências reclamadas pelo voto
condutor do acórdão recorrido para que fosse mantida a exigência do IRRF (a
demonstração de que a empresa emitente das notas seria materialmente inexistente).
Assim, enquanto no paradigma o fisco demonstrou que a empresa não existia, no
recorrido o voto condutor afirmou que “não há, nos autos, nenhuma medida
investigativa tomada pela Autoridade Administrativa, [tal como] diligenciar, in loco,
particularmente nos endereços físicos das preditas empresas para verificar se estas
existiam de fato ou se tinham estrutura operacional condizente com o seu objeto e com
a complexidade” (fls. 1587, in fine).
Contudo, no caso da empresa Rio Pequeno, não se vislumbra nenhuma circunstância
que possa configurar dessemelhança com a situação delineada nos presentes autos, pois,
no caso desta empresa, o fundamento para a manutenção da glosa da despesa, assim
como da exigência do IRRF, ao que consta da leitura do voto condutor daquele acórdão,
foi apenas o fato de que “não houve nenhuma prova da efetividade dessas operações
[com a autuada]”. Logo, o caso desta empresa se assemelha ao das empresas analisadas
nos presentes autos, onde também não houve a prova da efetividade das operações de
prestação de serviços. Contudo, enquanto o paradigma manteve a exigência do IRRF, o
recorrido cancelou-a.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Assim, entende-se também comprovada a divergência com relação ao segundo
paradigma.
2a divergência: multa qualificada
Para este ponto, a recorrente apresenta como paradigmas da divergência os acórdãos no
1401-003.046 e no 1201-001.902 (sendo este último o mesmo acórdão apontado como o
“primeiro paradigma” da divergência anterior).
Analisando-se o primeiro paradigma (acórdão no 1401-003.046), verifica-se que se
trata de caso bastante semelhante ao do acórdão recorrido. A empresa, no caso, também
havia sido referida em acusação do Ministério Público Federal atinente à operação
“Lava Jato”, neste caso como empresa envolvida no “desvio de recursos oriundos do
pagamento de obras públicas e para indicação de empresas que poderiam ou não estar
participando do esquema”.
De qualquer modo, a referida operação, consoante consignou aquele acórdão, servira
apenas como meio de “demonstração do esquema ilícito de desvio de recursos”, já que
a autuação, no caso, de acordo com o quanto ali contido, baseava-se concretamente “na
falta de apresentação de prova pelo recorrente acerca das despesas registradas em sua
apuração do resultado” (pág. 37 do acórdão paradigmático, in fine).
No caso do acórdão recorrido, conforme visto, o voto condutor do relator também
assentou que “as conclusões ora propostas não adotam como premissas os fatos
declinados pela Fiscalização em relação à operação Lava-jato”, e que “o problema,
reprise-se, é, tão somente, de prova quanto a efetiva concretização dos serviços
tomados”.
Portanto, sob todas as óticas, não se vislumbra qualquer dissimilitude fática relevante
entre os casos.
Contudo, apesar de semelhantes os casos, as conclusões são claramente divergentes.
O acórdão paradigmático manteve a multa qualificada nos casos em que os pagamentos
realizados não se referiam aos serviços referidos nas notas fiscais, consoante
demonstrou a recorrente no seguinte excerto, que novamente se transcreve, verbis:
“Não entendo assistir razão à recorrente. O que seria mais necessário
apresentar de modo a demonstrar a necessidade de qualificação das multas?
O TVF é repleto de imagens, documentos, tabelas e demonstrações de que
ou as empresa inexistiam de fato ou os pagamentos realizados não se
referiam aos serviços referidos nas notas fiscais.
O que se pode dizer, em sede de análise de matéria tributária de uma
empresa que realiza despesas, que declara como dedutíveis para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL que sabe claramente ser inexistentes. (...)”
Na mesma situação, contudo, o acórdão recorrido desqualificou a multa aplicada pelo
fisco, pois entendeu que, apesar de não comprovados os serviços referidos nas notas
fiscais, os quais seriam a causa dos pagamentos efetuados pelo contribuinte, “não há, no
relato do Ministério Público, vírgula quer indicie, por parte da recorrente, a prática de
atos fraudulentos ou criminosos”, ou seja, “não há nenhuma prova de que o
contribuinte tenha, no caso, incorrido em quaisquer das hipóteses dos artigos 71 a 73
da Lei 4.502/64”.
Demonstrada a divergência, portanto, com relação ao primeiro paradigma.
Analisando-se o segundo paradigma (acórdão no 1201-001.902), observa-se que a
similitude fática dos casos já foi aqui feita, conforme ao norte demonstrado.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

E, no caso, este acórdão paradigmático igualmente manteve a multa qualificada nos
casos em que os pagamentos realizados não se referiam aos serviços referidos nas
notas fiscais, consoante demonstrou a recorrente em excerto do voto condutor daquele
acórdão, na parte em que transcreve e adota os fundamentos contidos no Termo de
Verificação Fiscal, excerto o qual a seguir novamente se reproduz, verbis:
“O sujeito passivo procurou modificar as características essenciais dos fatos
geradores ao tratar os custos e despesas contabilizados e os pagamentos
efetuados como legítimos e necessários, com causa e em retribuição a
operações comprovadas. Todavia, como demonstramos, as operações que
originaram os pagamentos não foram comprovadas e os documentos de
suporte apresentados eram ideologicamente falsos. Os contratos se referiam a
serviços fictícios. O sujeito passivo contabilizou as despesas e custos associados
a esses pagamentos como dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL a pagar.
Em consequência reduziu dolosamente o montante devido desses tributos e,
dessa forma, cometeu fraude.
(...)
As fraudes foram praticadas mediante ajuste doloso com uma grande diversidade
de contrapartes, configurando o conluio. Essas contrapartes, representadas
pelas empresas emitentes das notas fiscais de prestação de serviços
inidôneas, pois os serviços eram fictícios e nunca foram prestados,
colaboraram de forma consciente com o sujeito passivo para viabilizar a
execução das fraudes descritas.”
Ou seja, em situação semelhante à do caso dos autos, o acórdão paradigmático entendeu
que, se os serviços não foram comprovados, então os documentos apresentados pelo
contribuinte (as notas fiscais respectivas) seriam ideologicamente falsos, e, por este
motivo, a fraude estaria comprovada, e a multa qualificada deveria ser mantida,
conforme assentado no seguinte excerto daquele voto condutor, após a transcrição
acima dos termos do TVF:
“Deve-se concluir que os contratos celebrados entre a PEM e as empresas do
grupo familiar são ideologicamente falsos e, portanto, fraudulentos, posto que
os serviços supostamente pactuados jamais foram prestados.
Tal circunstância enseja não apenas a glosa das despesas, mas a efetiva
qualificação das multas correspondentes, em observância ao que estabelece a
legislação, pois a contratação dolosa e consciente de serviços que jamais
foram prestados revela a tentativa da Recorrente em reduzir, de forma
indevida e mediante despesas fictícias, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(...)”
Demonstrada a divergência, portanto, também com relação ao segundo paradigma.
Conclusão
Em síntese e conclusão, pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR
SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional (art. 68 do
RICARF).
[...]
De acordo.
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram preenchidos os
pressupostos regimentais de admissibilidade, e foi demonstrada a divergência
jurisprudencial arguida, DOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

interposto pela Fazenda Nacional, que abrange as matérias “exigência do IRRF” e
“multa qualificada”.
No mérito a PFN defende a higidez do lançamento e pugna pelo restabelecimento
da exigência do IRRF e da multa qualificada.
A contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido e do recurso especial da PFN,
bem como de sua admissibilidade, em 27/11/2019 (fl. 1744) e apresentou contrarrazões (fls.
1747/1780) em 11/12/2019 (fls. 1745), alegando em síntese:
a) Preclusão quanto à nulidade da autuação por cerceamento de defesa quanto às
exigências de IRRF e à multa qualificada que foram superadas pela maioria do
colegiado para dar provimento ao recurso, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto
no 70.235/1972. Esta questão não foi objeto de recurso especial pela PFN, estando
preclusa, portanto.
b) A tese recursal para manutenção de incidência de IRRF está fundada em motivo
diverso daquele eleito pelo auto de infração: defende que a ausência de prestação de
serviços configuraria pagamento sem causa, enquanto que a autuação se assenta no
pagamento a beneficiários não identificados. Assim, o acolhimento do recurso
implicaria em nulidade por ofensa aos arts. 142 e 146, CTN. Haveria inépcia
recursal.
c) Prejudiciais de mérito, sendo razões para não conhecimento do recurso:

I. ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e todos os acórdãos
paradigmas:

porque nos casos paradigmas a autuação de IRRF foi por pagamento
sem causa e aqui foi por beneficiário não identificado

arestos divergentes envolvem empresas denunciadas na Operação Lava
Jato – não há qualquer denúncia nem inquérito contra a Recorrida

II. A análise das teses recursais demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória.
No mérito, a contribuinte defende a manutenção do recorrido nesta parte.
Além de apresentar contrarrazões a contribuinte também aviou recurso especial
(fls. 1638/1662), antes mesmo de ser cientificada do acórdão recorrido.
Mais adiante, após ter tomado ciência formal do acórdão e do recurso especial da
Fazenda Nacional, em 27/11/2019 (conforme termos de fls. 1743-1744), apresentou
tempestivamente, em 11/12/2019 (conforme termos de fls. 1782-1783), petição (fls. 1784) para
“expressamente ratificar seu Recurso Especial (...) em todos os seus termos”.
No recurso, a recorrente alega divergência com relação a duas matérias assim por
ela identificadas: “inovação indevida” e “cumulação das multas de ofício e multa isolada”.
O recurso foi parcialmente admitido apenas com relação a segunda matéria, por
meio do despacho de fls. 1791/1796, em face dos paradigmas no 1401-003.287 e no 1301-
003.763, concluindo, verbis:
[...]
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, encontra-se suficientemente demonstrada pela recorrente, e de fato pode ser
comprovada pelo simples confronto entre as ementas dos acórdãos paradigmas e do
acórdão recorrido. A questão é de caráter eminentemente jurídico.
Em todos os casos (no recorrido e nos dois paradigmas) analisou-se a exigência fiscal de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, relativa a fatos geradores
ocorridos após o advento da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, em concomitância à exigência da multa de ofício proporcional sobre o
valor do tributo devido.
E, enquanto o acórdão recorrido manteve a exigência fiscal, os acórdãos paradigmáticos
afastaram a referida exigência.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria (multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas - concomitância).
Conclusão
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF), apenas com relação à matéria
“multa isolada por falta de recolhimento de estimativas - concomitância”.
[...]
De acordo.
Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram preenchidos em
parte os pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi demonstrada, em parte, a
existência de divergência jurisprudencial, DOU SEGUIMENTO PARCIAL AO
RECURSO ESPECIAL interposto pelo sujeito passivo S.A. PAULISTA DE
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, apenas com relação à matéria “multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas - concomitância”.
Não coube agravo em face da não admissão da primeira matéria quanto ao único
acórdão paradigma indicado (no 2002-000.170), que foi proferido pela 2a Turma Extraordinária
da 2a Seção de Julgamento, não se prestando a servir de paradigma de divergência em razão de
expressa vedação regimental neste sentido, contida no art. 67, § 12 do Regimento Interno do
CARF - Ricarf.
A PFN não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Conhecimento
1.1 Recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional
O recurso especial da PFN foi integralmente admitido quanto às duas matérias
divergentes apontadas com relação a ambos os paradigmas indicados em cada uma delas.
A recorrente, no entanto, faz algumas objeções preliminares ao conhecimento do
recurso.
Antes de adentrar à primeira objeção feita pela recorrente e ao exame da
caracterização das divergências, também questionados, desde logo afasto a segunda premissa de
que a tese recursal para manutenção de incidência de IRRF estaria fundada em motivo diverso
daquele eleito pelo auto de infração, na medida em que defende que a ausência de prestação de
serviços configuraria pagamento sem causa, enquanto que a autuação se assenta no pagamento a
beneficiários não identificados.
A simples leitura do Termo de Verificação Fiscal e do acórdão recorrido põe por
terra a alegação. Senão vejamos o que constou na fundamentação do TVF, verbis:
Na auditoria de que tratamos, restou claro que o pagamento ao esquema criminoso se
fez de forma camuflada em contrato inverídico. Esta maneira serviu para não identificar
os beneficiários das propinas pagas pelo esquema criminoso. Portanto, trata-se de
pagamento a beneficiário não identificado, eis que o fluxo dos recursos das propinas
pagas passa pelas pessoas jurídicas do operador, para em seguida chegar aos omitidos
beneficiários das propinas.
De outra parte, cabe também a capitulação da infração de pagamento sem causa.
Isto porque a causa justificada pela autuada em nada diz com a verdade. Aduziu a
fiscalizada que se trataria de consultoria e outras prestações de serviços, mas a
fiscalização comprovou que serviço não houve.
A norma persegue com o pagamento sem causa atribuir responsabilidade a quem oculta
a causa que o motivou. No caso concreto, na esteira de um sólido conjunto probatório, o
fisco faz mais do que determina a norma, quando além de provar que a causa apontada
não é verdadeira, ainda comprova a causa omitida.
Neste ponto, a simples consideração da existência de causa não atinge o lançamento,
pois o pagamento existiu. Descabe asseverar que a causa ilícita poderia comprometer o
enquadramento legal do art. 674, § 1o, do RIR/99. A infração de esconder a justa causa
do pagamento é a infração perseguida pela norma. Agiu a empresa contra o ditame legal
por inibir o conhecimento do fisco da causa do pagamento, sofrendo como
consequência a responsabilização tributária imposta pela norma fiscal. Por acobertar a
causa dos rendimentos pagos, a fiscalizada torna-se sujeito passivo.
A análise dos fatos comprovados pela auditoria, ao fim, resulta no enquadramento
tanto de pagamento a beneficiário não identificado como pelo pagamento sem
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

causa, considerando que tais infrações podem ser inquinadas pelas fraudes contratuais
caracterizadas em um mesmo contrato, quais sejam, da falta de identificação dos
recebedores finais das propinas pagas em seus montantes, como também da falsa causa
motivadora dos pagamentos.
[...]
O relator do acórdão recorrido também transcreveu textualmente o fundamento da
acusação fiscal quanto ao IRRF, não havendo dúvidas de que a mesma repousa em ambos os
fundamentos para a aplicação do disposto no art. 674 do RIR/1999.
Assim, inexiste a alegada inépcia recursal e seu conhecimento não enseja qualquer
nulidade por ofensa aos arts. 142 e 146, CTN como alegado.
Dando um passo atrás, cabe examinar a alegação inicial da recorrente de que
existiria insuficiência recursal, uma vez que ocorreu a preclusão do direito da recorrente de
questionar o reconhecimento de nulidade da autuação, por cerceamento de defesa, quanto às
exigências de IRRF e à multa qualificada; nulidades que foram superadas pela maioria do
colegiado para dar provimento ao recurso, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Com efeito, a recorrente havia alegado nulidade por cerceamento ao direito de
defesa em seu recurso voluntário quanto a toda a autuação.
E, de fato, a existência de vícios na autuação fiscal ensejadora de cerceamento ao
direito de defesa foi parcialmente reconhecida pelo d. relator do acórdão recorrido, verbis:
I.3 Da nulidade da autuação por pretenso cerceamento de defesa.
Como dito acima, diga-se, a falta de instrução completa do ato de lançamento, mediante
apuração exaustiva dos elementos de fato que justificam a sua prática, não é requisito
formal tendente à observância do exercício da ampla defesa. Tal insuficiência revela,
quando muito, a improcedência da autuação, mas não sua nulidade, justamente por não
se permitir verificar, aí, uma mácula à garantia constitucional prevista pelo art. 5o, LV,
da CRFB (como, aliás, já apontado pela própria DRJ).
No caso vertente, todavia, há uma particularidade: tal como sustentado pelo
contribuinte, não obstante fazer referência à ação criminal de no
503514488.2016.4.04.7000, e a diversos documentos pretensamente juntados ao
referido processo, aqueles autos (e seus anexos), não fora trazidos para este feito (na sua
integralidade). Esta constatação, por certo, pode encerrar uma violação ao princípio da
ampla defesa do recorrente, em especial quanto à qualificação da multa de ofício já que,
nesta hipótese, a matéria apurada com base em elementos de prova não foi levada à
conhecimento da parte... há uma diferença patente porque os fatos foram apurados; não
se trouxe, contudo, aos autos, justamente as provas de tal apuração.
Notem que a infração aqui examinada cinge à não comprovação da efetiva prestação de
serviços, cujos pagamentos geraram despesas objetos da glosa fiscal e, outrossim,
resultaram na cobrança do IRRF.
Particularmente quanto a glosa das despesas em si, a falta de juntada da ação criminal
acima noticiada não impediria a defesa do contribuinte, já que a discussão aí travada
cingiria à força probandi das notas fiscais e comprovantes de pagamentos trazidos ao
feito. A citada glosa tem por premissa a não exibição de contratos, relatórios, e-mails ou
outros elementos que pudesse demonstrar que o serviços contratados (oficiosamente)
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

teriam sido, efetivamente, prestados. E, nesta esteira, o contexto descrito na demanda
judicial penal em nada contribui ou contribuiria para a querela. Como já alertei
anteriormente, os fatos apurados pela Lava-Jato não servem ou serviriam para atestar a
materialização da norma de incidência tributária.
Não obstante, particularmente quanto ao IRRF e a multa qualificada, não me é dado
dizer o mesmo, já que toda motivação tratada pelo TVF revolve os fatos tratados na
predita demanda, dado que, em princípio, o lançamento, aqui, repousa justamente
na acusação de que as empresas Tacla e Pagliuca seriam empresas de fachada,
utilizadas para fins escusos (levantamento de recursos em espécie para pagamento de
propina à agentes políticos e privados).
Veja-se, inclusive, que dentre os fundamentos de fato para justificar as conclusões
fiscais, há menção expressa de que a Tacla sequer possuía funcionários. A prova desta
assertiva, todavia, não foi trazida ao feito.
Para concluir seja pela falsidade ideológica das notas fiscais (e, assim, efetuar-se o
lançamento do IRRF), seja pela participação volitiva do recorrente nos atos de
sonegação fiscal retratados na ação do MPF, seria de curial importância a juntada,
não só da inicial daquele processo, como dos documentos que o instruíram.
Particularmente quanto a estes dois pontos (IRRF e multa qualificada), haveria,
portanto, nulidade passível de reconhecimento nos termos do art. 59, II, do
Decreto 70.235/72.
Entretanto, o caso em análise desafia, como restará demonstrado mais adiante, a
aplicação dos preceitos do § 3o do mencionado art. 59, sendo, pois, possível suprir a
nulidade ora exposta para, assim, acolher-se, ainda que parcialmente, as razões de
insurgência da recorrente.
Nesta esteira, voto por afastar parcialmente a preliminar aventada e, com espeque nos
mencionados preceitos do § 3o, retro referido, ultrapassar a nulidade concernente
eao lançamento do IRRF e da multa qualificada.
O colegiado a quo, por maioria de votos acolheu a proposição do d. relator,
rejeitando a nulidade quanto à glosa das despesas e superando a arguição de nulidade quanto ao
IRRF e Multa qualificada para, no mérito, dar provimento ao recurso quanto a tais matérias. É o
que se extrai da decisão, verbis:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de
sobrestamento do julgamento e a preliminar de nulidade do acórdão e da autuação,
quanto à glosa de despesas, e em rejeitar a alegação de decadência; por maioria de
votos, em superar a arguição de nulidade concernentes à exigência de IRRF e
Multa qualificada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para cancelar a exigência de IRRF e afastar a qualificação da multa de ofício sobre
as exigência de IRPJ e CSLL, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório e Maria Lúcia Miceli, que rejeitaram a
preliminar de nulidade e negaram provimento ao recurso quanto à exigência de
IRRF. Os conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Flávio Machado
Vilhena Dias acompanharam o relator pelas conclusões quanto ao cancelamento da
exigência de IRRF. E ainda, por maioria de votos, em manter a exigência de multa
isolada de estimativas, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa,
Ricardo Marozzi Gregório e Flávio Machado Vilhena Dias.
Não resta dúvida pelo quanto se extrai do decisum que a maioria do colegiado
acolheu a preliminar de nulidade com relação ao lançamento do IRRF e à aplicação da multa
qualificada, porém votaram por superá-la, na esteira do voto do relator, por entender ser possível
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

solucionar as questões em seu mérito dando provimento ao recurso nesta parte, conforme
autoriza o §o 3 do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Ante ao exposto, entendo que estamos diante de clara insuficiência recursal, posto
que ainda que fosse provido o recurso remanesceria incólume o reconhecimento da nulidade pelo
colegiado a quo.
Caberia à recorrente ter manejado recurso de divergência também quanto a este
ponto, trazendo aos autos decisão paradigma com situação similar em que a nulidade teria sido
simplesmente rejeitada.
Para além disso, a apreciação do recurso, como apontado pela contribuinte em
suas contrarrazões, dependeria necessariamente do revolvimento do conjunto probatório
apresentado, que se revela substancialmente diverso dos paradigmas apresentados quanto às duas
matérias. Senão vejamos.
O recorrido analisa situação de glosa de despesas tidas como fictícias por parte da
autoridade fiscal com base em elementos extraídos de uma ação cautelar proposta pelo
Ministério Público Federal proposta no âmbito da operação denominada Lava-Jato. Parte das
despesas glosadas e ora discutidas referem-se a pagamentos a duas empresas (Tacla e Pagliuca)
citadas em delações premiadas, como sendo empresas instrumentais utilizadas para repassar
recursos de origem ilícita aos envolvidos no esquema de corrupção concernente à Petrobras.
Embora citada nos autos da referida ação do MPF, não consta dos autos que a
empresa autuada também estaria implicada no esquema de sonegações e fraudes investigados
pela Operação Lava-Jato.
Não obstante a ação fiscal tenha sido instaurada a partir dos elementos e
informações trazidos a partir da ação cautelar proposta no âmbito da Lava-Jato e tanto o
lançamento do IRRF e a aplicação da multa qualificada tenham se assentado em face da suposta
participação das empresas beneficiárias dos pagamentos (empresas noteiras), os elementos dos
autos da ação criminal não foram trazidos integralmente aos autos, o que ensejou, inclusive, o
reconhecimento da nulidade do lançamento do IRRF e da qualificação da multa pelo colegiado a
quo .
Ademais, o relator do acórdão recorrido destacou que todas as premissas adotadas
pela autoridade fiscal para o lançamento do IRRF e qualificação da multa decorreram dos
elementos colhidos na referida ação criminal, inexistindo quaisquer outras investigações em face
das empresas envolvidas com vistas à materialização da acusação de sua inexistência de fato
e/ou inexistência da prestação dos serviços. O máximo que se colhe dos autos seria uma
referência à ausência de funcionários na empresa Tacla, baseado em informações de GFIP’s sem
movimento, que todavia não foram trazidas aos autos.
Aliás este ponto (ausência de aprofundamento da investigação pela autoridade
fiscal) é bastante destacado pelo d. relator do acórdão recorrido em seu voto, verbis:
[...]
Viu de se ver que a premissa fiscal é de que as empresas Tacla e Pagliuca seriam
empresas instrumentais aos fatos criminosos retratados na ação proposta pelo
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Ministério Público Federal; a partir daí, a Autoridade Lançadora presume que as
operações realizadas entre a recorrente e tais empresas teria como objeto o repasse
de recursos aos operadores do esquema de corrupção ocorrido no âmbito da
Petrobrás (principalmente), satisfazendo-se, contudo, e apenas, com o relato
contido na predita demanda e com as delações anexadas ao arquivo paginável já
mencionado alhures. Não há, nos autos, nenhuma medida investigativa tomada
pela Autoridade Administrativa tendente a demonstrar, no âmbito da ação fiscal, a
ocorrência dos ilícitos presumidos no TVF. Não cuidou, vejam bem, a D. Auditoria
de:
a) circularizar as informações tratadas no feito junto aos prestadores de serviços, não só
para demonstrar a efetiva ocorrência dos negócios pactuados entre elas e o recorrente,
ou mesmo para verificar se os valores pagos por este último foram, de qualquer forma,
escriturados e levados à tributação;
b) diligenciar, in loco, particularmente nos endereços físicos das preditas empresas para
verificar se estas existiam de fato ou se tinham estrutura operacional condizente com o
seu objeto e com a complexidade (extraível dos vultosos valores pagos) dos serviços
ofertados e contratados;
c) fiscalizar, propriamente, as prestadoras de serviços.
Toda a construção racional do TVF, aqui, restara embasada no relato contido em ação
do Ministério Público que, como noticiado pelo próprio recorrente, sequer era
acusatória! Tratava-se, mais grave, de medida cautelar criminal utilizada exatamente
para melhor instruir a futura denuncia a ser ofertada em face das pessoas até então
apenas indiciadas por meio de inquérito policial.
Vejam que, à e-fls. 13, a Fiscalização afirma que o Sr. Rodrigo Taclan teria sido
identificado pela Lava-Jato como operador financeiro do predito esquema "tendo
prestado serviços de levantamento de dinheiro em espécie por meio de contratos
fictícios, conforme informou Ricardo Ribeiro Pessoa (UTC – Empreiteira)"; só que este
modus operandi está intrinsecamente ligado ao citado esquema e à operação LavaJato; a
recorrente, notem, não é parte deste ou de qualquer outro processo (ou, ao menos, nada
foi trazido aqui para provar o contrário) e, outrossim, é citada, pontualmente (efls. 37 e
42), ao longo do relato do Ministério Público apenas como contratante dos serviços das
duas empresas. O que fez a D. Auditoria, então, foi presumir que também as
avenças pactuadas pela contribuinte seriam fictícias ou fraudulentas, sem trazer ao
feito uma única prova, que não apenas o processo criminal retro, para dar sustentação
a esta presunção.
Em outra passagem (efl. 43), destaca-se, a Auditoria Fiscal aponta que a Tacla teria
apresentado GFIPs sem movimento (e, ainda assim, apenas durante o pequeno período),
mais uma vez, indiciando se tratar de empresa de existência meramente formal (o que,
inclusive, se comprovado, validaria o reconhecimento da inidoneidade ideológica de
suas notas fiscais); mas não traz aos autos as preditas GFIPS e, nada obstante, não
aprofunda a investigação (por meio das diligências já mencionadas acima). É
substancialmente comum que empresas e escritórios de advocacia mantenham um
estrutura mínima para prestação dos serviços, os quais, não raro, são desenvolvidos e
concretizados pelos próprios sócios. Havia, necessidade, por força do já citado princípio
da verdade material (positivado, no âmbito infraconstitucional, nos preceitos do art. 142
do CTN), de exaurir a matéria fática a fim de provar, e não presumir, a inexistência
material da predita empresa.
Quanto a Pagliuca, nem mesmo tais críticas foram feitas, presumindo-se, a partir,
apenas, do relato contido na ação cautelar citada acima, que os serviços prestados
decorreriam de contratos fictícios...
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

No mesmo erro incorre a própria DRJ ao afirmar a inidoneidade ideológica dos
documentos exibidos (expressão sequer utilizada pela própria Fiscalização) a partir da
transcrição de trechos de delações premiadas que nem mesmo foram examinadas e
qualificadas pela autoridade competente (já que, reprise-se, a ação trazida aos autos era
meramente instrumental cautelar e não persecutória).
Agora, pelo que expus anteriormente, se as notas fiscais e recibos emitidos pela Tacla e
pela Pagliuca não são ideologicamente falsas (porque, insista-se, não foi produzida
qualquer prova tendente à demonstração de tal fato), não há como se desconsiderar a
causa e o destinatário ali descritos (ainda que não se tenha logrado demonstrar a efetiva
e concreta prestação dos serviços).
E a mesma construção argumentativa se propõe quanto a qualificação da multa; a S/A
Construtora não é e não era parte do processo utilizado como base probatória à
acusação fiscal; não há, no relato do Ministério Público, vírgula quer indicie, por
parte da recorrente, a prática de atos fraudulentos ou criminosos, sendo, inclusive,
de se destacar o seguinte trecho (contido no próprio TVF efl. 36):
15. O escritório TACLA DURAN recebeu entre 2011 e 2013 mais de R$ 50
milhões de diversas empresas que prestam serviços para Administração Pública
Federal, a maioria das quais, inclusive, já implicadas no âmbito da Operação
Lava Jato: (...) (grifos nossos).
É o Ministério Público, pois, quem afirma que nem todas as empresas que tomaram
serviços da Tacla Duran estavam implicadas na Lava-Jato.
Ainda assim, os motivos declinados pela Fiscalização para qualificar a multa de
ofício são, exclusivamente, aqueles retratados na ação penal anexada aos autos,
ação esta que não apontou, em momento algum, como partícipe ou réu, a empresa
recorrente. Não há nenhuma prova de que o contribuinte tenha, no caso, incorrido em
quaisquer das hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
A luz destas considerações, é de se afastar a exigência, na íntegra, quanto ao IRRF e,
ainda, de se prover o apelo voluntário para desqualificar a multa de ofício, também
quanto aos serviços prestados pela Tacla e pela Pagliuca.
[...] (g.n.)
Pois bem.
Examinando o primeiro paradigma indicado para comprovar a divergência com
relação ao IRRF, Acórdão 1201-001.902, salta aos olhos as dessemelhanças fáticas com relação
ao caso concreto. Naquele caso, também, o lançamento decorre de fatos apurados a partir de
denúncias do MPF no âmbito da chamada Operação Lava-Jato, tendo como suporte delações
premiadas dos envolvidos no esquema. As semelhanças, porém, cessam neste ponto.
No paradigma citado, a empresa autuada (PEM ENGENHARIA LTDA) é
diretamente envolvida como partícipe no esquema fraudulento em face da Petrobrás e seu
principal executivo (Augusto Ribeiro de Mendonça Neto) é quem reconheceu, nos Termos de
Colaboração Premiada firmados perante o MPF e nos Acordos de Leniência celebrados com o
MPF e o CADE, a participação da empresa nas ações fraudulentas e criminosas.
Ademais todos os pagamentos efetuados pela empresa autuada, naquele caso que
restaram glosados, foram feitos em favor de empresas que pertenciam ao executivo delator,
familiares ou outros sócios da empresa. E mais, a fiscalização diligenciou junto a todas as
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

empresas beneficiárias com vistas à comprovação dos supostos serviços contratados que
restaram não comprovados.
É o que se colhe em apenas poucos excertos dos relatório do acórdão paradigma,
verbis:
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir (destacaremos):
Tratam-se de autos de infração em face da pessoa jurídica PEM ENGENHARIA
LTDA (doravante denominada de PEM Engenharia), referentes aos anos de
2010 e 2011, para a exigência de IRPJ, CSLL e IRRF, além de multas isoladas e
multa qualificada, no montante de R$ R$ 65.292.097,09 (sessenta e cinco
milhões duzentos e noventa e dois mil e noventa e sete reais e nove centavos).
[...]
I – BREVE INTRODUÇÃO
O início da fiscalização foi motivado pelo fato de a empresa PEM Engenharia
estar envolvida na operação denominada “Lava Jato”, deflagrada pela Receita
Federal do Brasil (RFB), Ministério Público Federal (MPF) e Polícia Federal
(PF), que desbaratou um esquema de corrupção na Petrobrás, envolvendo as
maiores empreiteiras do país e que nas palavras do MPF, “é a maior
investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve.”
A PEM Engenharia, administrada por Augusto Mendonça, seu principal
executivo e do grupo de empresas controladas por membros da família Ribeiro
de Mendonça, como relatado no subitem 2.6 do TVF (fls. 5386 a 5393), o qual
estaria agindo de forma consciente, deliberada, organizada, meticulosa e
reiterada, para que suas empresas, direta ou indiretamente, participassem da
estrutura montada para o pagamento de propinas, ou eufemisticamente,
“vantagens indevidas”, a agentes públicos em licitações promovidas pela
Petrobrás e, desse modo, contribuiu para fraudá-las.
Informa a fiscalização que:
Parte dessas ações fraudulentas e criminosas foi reconhecida por Augusto
Mendonça nos Termos de Colaboração Premiada firmados perante o MPF e
nos Acordos de Leniência celebrados com o MPF e o CADE, subscritos por
Augusto Mendonça, por ex e atuais executivos de algumas das empresas de seu
grupo empresarial e pelas próprias empresas.
Assim, no desenvolvimento da fiscalização da PEM Engenharia, sem aparente
vínculo imediato com a Lava Jato, a fiscalização teria se defrontado com outra
série de pagamentos sem a respectiva prestação de serviços, vejamos o relato
fiscal:
... pagamentos efetuados pela empresa, sem aparente vínculo imediato com o
pagamento de propinas a agentes públicos, mas também vinculados a notas
fiscais de prestação de serviços cuja efetividade não foi comprovada.
Destaca-se que todas as empresas que receberam os pagamentos realizados
pela PEM Engenharia pertencem a Augusto Mendonça, sócio quotista da Pem
Engenharia, ou a familiares de Augusto Mendonça e Roberto Ribeiro de
Mendonça, o outro sócio da PEM Engenharia. É o caso dos pagamentos
efetuados à Energex, Yellowwood, Pataccas, Sinergia, MSML e KMX.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

A partir desta constatação iniciou-se o procedimento fiscal, quando, segundo a
fiscalização, ao final, restaria demonstrado que os pagamentos realizados não
decorreram de quaisquer serviços efetivamente prestados: “...embora intimadas
a comprovar a efetiva prestação dos serviços, tanto a PEM Engenharia, na
condição de tomadora, como as empresas prestadoras, não lograram fazê-lo”.
[...]
Nota-se que, além do vínculo direto da empresa e do seu principal executivo (e
delator) com o esquema fraudulento da Lava-Jato, os pagamentos suspeitos foram todos
realizados em prol de empresas ligadas aos sócio da empresa e parentes do delator, sendo que
nem a empresa pagadora, nem as beneficiárias se desincumbiram de comprovar a existência dos
serviços.
Assim, com todas as vênias ao quanto consignado no despacho de admissibilidade
as circunstâncias fáticas são muito diversas entre os acórdãos cotejados, não se prestando, a meu
ver, o primeiro paradigma para caracterizar a divergência.
O segundo paradigma indicado (Acórdão no 108-09.821) também cuida de glosa
de despesas tidas como inexistentes ou fictícias, cumuladas com lançamento de IRRF e com
imposição de multa qualificada. Aquela fiscalização não se relaciona com a chamada operação
Lava-Jato.
Ocorre que, naquele caso, diferente do presente, a fiscalização carreou aos autos
elementos apurados em investigação junto às empresas beneficiárias que demonstraram a
inexistência de fato delas e/ou dos serviços prestados.
Confira-se o excertos do voto condutor do paradigma referido:
A questão em julgamento refere-se glosa de despesas operacionais não comprovadas,
computadas para fins de cálculo do imposto de renda devido com base na apuração pelo
lucro real, periodicidade trimestral.
A autuante considerou, com base na fiscalização efetuada, documentos examinados e
diligências realizadas, que não havia prova de que os serviços prestados pelas empresas
Versátil e Rio Pequeno foram efetivamente realizados. Em vista disso glosou as
despesas lançadas referentes aos pagamentos.
[...]
Da análise dos autos verifica-se que não há comprovação da existência fisica da
empresa Versátil. Conforme relata o Termo de Verificação Fiscal (fls.22), baseado no
Termo de Constatação Fiscal (fls.126 e 127), o i. AFRF não conseguiu localizar a
referida empresa. Além disso,
"outras duas diligências feitas por intermédio de outro AFRF junto à Secretaria
Municipal de Finanças da Prefeitura de Belo Horizonte e à Gell Gráfica Editora
Lídia, a qual constava como impressora do talonário de NF da empresa Versátil
constata que os documentos fiscais emitidos pela Versátil com a chancela das
aludidas AIDF constituem, a toda evidência, serem documentos falsos, de
acordo com as respostas de 10/11/2006 e 31/10/06 às intimações emitidas. (fl.
22)".
Pelo que se depreende do exame das respostas de Gell Gráfica Editora Lídia Ltda —
EPP (fl. 129) e da Gerência de Tributos Mobiliários (ff 131), as notas fiscais
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

apresentadas pela ora autuadas consistiam em documentos sem autorização de
impressão e utilização. Segundo resposta da GETM/PBH por meio do oficio GETM n°
272/2006, "os documentos eventualmente emitidos pela empresa Versátil Assessoria
Ltda., com a chancela das aludidas AlDrs i constituem, a toda evidência, documentos
falsos".
Relativamente à empresa Rio Pequeno Consultoria e Serviços Ltda., outra suposta
prestadora de serviços da ora autuada, cumpre salientar que a fiscalização chegou à
conclusão de que as operações com a Banserv não existiram. Isso porque não houve
nenhuma prova da efetividade dessas operações. O que se apurou, na verdade, foi que a
empresa Rio Pequeno apresentou DCTF dos anos calendário de 2001 a 2003, mas não
efetuou pagamentos. Para o ano de 2001, objeto da fiscalização, a Rio Pequeno
apresentou DIPJ pelo lucro presumido, apurou imposto a pagar, mas não consta
qualquer pagamento no sistema Sinal.
Além disso, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse efetivamente os
serviços prestados pela pessoa jurídica Rio Pequeno, pois, conforme informação dada
ao AFRF pelo Sr. José Antonio Pereira, Diretor Geral da autuada e sócio-diretor
da Rio Pequeno (a partir de agosto de 2002), bem como reconhecido no Recurso
Voluntário (fls. 282), os contratos com a suposta prestadora de serviços eram
verbais e os pagamentos em dinheiro.
Não há nos autos qualquer comprovação de desembolso financeiro, que pudesse
fortalecer a afirmativa do contribuinte de que os pagamentos foram efetuados.
A decisão aborda a situação com relação à duas empresas prestadoras, sendo a
primeira, claramente, consistente em empresa inexistente de fato, conforme apurado em
diligências pela autoridade fiscal. A segunda, seria uma empresa pertencente ao próprio diretor-
geral da autuada, sendo que os contratos naquele caso eram verbais e os pagamentos
supostamente feitos seriam em dinheiro, tendo sido questionada a própria existência dos
mesmos.
Nota-se ademais que o acórdão paradigma centra a discussão na existência da
despesa e nos fundamentos de sua glosa, sem qualquer discussão acerca da exigência do IRRF
sobre pagamentos aos beneficiários, seja quanto a sua identificação, seja quanto à sua causa,
muito embora o recurso não tenha sido provido também nesta parte.
Destarte, não vejo como estabelecer comparabilidade entre os arestos, sendo
impossível saber como se posicionaria o colegiado que proferiu o paradigma ante a quadro fático
tão distinto.
Assim, entendo que também não se caracterizou a divergência quanto a este
paradigma e, portanto, não há como conhecer do recurso quanto à primeira matéria.
Com relação à segunda divergência, relativa à qualificação da multa, penso que
melhor sorte não haveria quanto à caracterização da divergência em face dos paradigmas
arrolados.
Como relatado, o colegiado recorrido, por maioria de votos, afastou a acusação de
inidoneidade dos documentos fiscais emitidos pelas empresas Tacla e Pagliuca por falta de
prova, embora tenha mantido a glosa das despesas quanto para fins de apuração do IRPJ/CSLL.
Com base nisto a premissa para a glosa das despesas se assentou unicamente na ausência de
comprovação da efetividade da despesa, afastando-se o vínculo das operações com a chamada
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Operação Lava-Jato por falta de provas. Para melhor compreensão transcrevo, novamente, parte
do voto condutor do recorrido sobre a questão, verbis:
[...]
Agora, pelo que expus anteriormente, se as notas fiscais e recibos emitidos pela Tacla e
pela Pagliuca não são ideologicamente falsas (porque, insista-se, não foi produzida
qualquer prova tendente à demonstração de tal fato), não há como se desconsiderar a
causa e o destinatário ali descritos (ainda que não se tenha logrado demonstrar a efetiva
e concreta prestação dos serviços).
E a mesma construção argumentativa se propõe quanto a qualificação da multa; a S/A
Construtora não é e não era parte do processo utilizado como base probatória à
acusação fiscal; não há, no relato do Ministério Público, vírgula quer indicie, por
parte da recorrente, a prática de atos fraudulentos ou criminosos, sendo, inclusive,
de se destacar o seguinte trecho (contido no próprio TVF efl. 36):
15. O escritório TACLA DURAN recebeu entre 2011 e 2013 mais de R$ 50
milhões de diversas empresas que prestam serviços para Administração Pública
Federal, a maioria das quais, inclusive, já implicadas no âmbito da Operação
Lava Jato: (...) (grifos nossos).
É o Ministério Público, pois, quem afirma que nem todas as empresas que tomaram
serviços da Tacla Duran estavam implicadas na Lava-Jato.
Ainda assim, os motivos declinados pela Fiscalização para qualificar a multa de
ofício são, exclusivamente, aqueles retratados na ação penal anexada aos autos,
ação esta que não apontou, em momento algum, como partícipe ou réu, a empresa
recorrente. Não há nenhuma prova de que o contribuinte tenha, no caso, incorrido em
quaisquer das hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
[...] (g.n.)
De outra parte os paradigmas acostados aos autos mantiveram a multa qualificada,
forte na avaliação das provas juntadas aos respectivos autos, notadamente a vinculação das
empresas autuadas às apurações criminais da operação Lava-Jato, além de a fiscalização ter
realizados diligências em face dos supostos prestadores beneficiários dos serviços que teriam
dado causa aos pagamentos para justificar as glosas.
Nesse sentido aponta o primeiro Acórdão Paradigma no 1401-003.046 como
fundamento para a manutenção da multa qualificada, verbis:
Argumentos subsidiários aplicáveis ao IRRF, ao IRPJ e à CSLL
Afastamento da qualificadora da multa de ofício. A incoerência da acusação fiscal.
A recorrente alega que a fiscalização não conseguiu demonstrar a realização de atos que
determinassem o enquadramento nas normas dos art.s 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Apresenta passagens do TVF e demonstração da doutrina quanto ao assunto de modo a
desconstituir a referida qualificação.
Vejamos excertos do TVF em relação à qualificadora.
Como está expresso, a multa mais gravosa de 150% de que trata o parágrafo 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007), tem aplicação sempre que em ação fiscal constata-se a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Vê-se que, para enquadrar determinado ilícito fiscal nos dispositivos dessa lei,
há necessidadeque (sic) esteja caracterizado o dolo.
No presente caso, a multa de ofício foi qualificada para o percentual de 150%
porque a empresa fiscalizada agiu, dolosamente, de modo a impedir o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, se enquadrando nas hipóteses (sonegação e
fraude) previstas nos arts. 71, inciso I e 72, da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964.
.......
A evasão tributária perpetrada pela fiscalizada ao deixar de recolher os tributos
descritos acima foi idealizada através da utilização de notas fiscais de prestação
de serviços inidôneas, pois os serviços não foram prestados.
Isto porque, conforme suso demonstrado, os pagamentos foram feitos por razão
outra. Serviram para o acobertamento contábil e financeiro do pagamento de
propinas.
Estes fatos minudentemente relatados caracterizam a figura da sonegação fiscal.
A Galvão Engenharia tinha conhecimento da inidoneidade dos pagamentos
realizados e da consequência tributária na apuração dos tributos devidos na
apuração do imposto de renda, contribuição social e imposto de renda retido na
fonte, mas preferiu agir de maneira evasiva, registrar os pagamentos com
histórico contábil falso, utilizando-se de documentação inidônea.
Desta forma, praticou atos que deliberada e sistematicamente demonstram a
presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de
sonegação e agir em conluio com outra empresa, descritas nos art. 71 e 72 da
Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada de 150%.
A fiscalizada procurou modificar as características essenciais dos fatos
geradores, tentando caracterizar os pagamentos efetuados como legítimos e
necessários, com causa e em face de operações comprovadas, o que justificaria
a contabilização das despesas e custos decorrentes como dedutíveis na apuração
do IRPJ e da CSLL a pagar, reduzindo em consequência o montante devido
desses impostos.
Todavia, como demonstramos, as operações, causas e beneficiários não foram
comprovados e os documentos de suporte apresentados são ideologicamente
falsos. Os contratos se referiam a serviços fictícios. As condutas relatadas foram
praticadas extensivamente, com uma diversidade de contrapartes, envolveram
valores de grande monta e foram reiteradas.
Assim, face o descrito aplica-se ao contribuinte a multa qualificada prevista no
art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488, de
15 de junho de 2007.
Não entendo assistir razão à recorrente. O que seria mais necessário apresentar de
modo a demonstrar a necessidade de qualificação das multas?
O TVF é repleto de imagens, documentos, tabelas e demonstrações de que ou as
empresa inexistiam de fato ou os pagamentos realizados não se referiam aos
serviços referidos nas notas fiscais.
O que se pode dizer, em sede de análise de matéria tributária de uma empresa que
realiza despesas, que declara como dedutíveis para fins de apuração do IRPJ e da CSLL
que sabe claramente ser inexistentes. Se tem conhecimento da inexistência das empresa
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

age com dolo, pois sabe que estas despesas não seriam dedutíveis e assim, arca com o
ônus de suas ações.
Se, eventualmente, a empresa não conhece da inexistência das empresas, age, no
mínimo, com dolo eventual ao tratar de negócios com terceiros que não conhece, não
sabe histórico e assume, com isso, os riscos de seu próprio descuido no trato de
negócios com terceiros. Ressalve-se, contudo, que esta hipótese é remotíssima, posto, já
tendo este relator trabalhado em empresas de grande porte, é sabedor de que
pagamentos do vulto dos realizados nos autos não são efetivados sem o conhecimento
de altos dirigentes da empresa.
Por isso, tendo agido com dolo direto ou dolo eventual, importa destacar que não há
como se fugir da qualificação da multa de ofício em relação aos lançamentos de IRPJ e
CSLL incidentes neste proceento.
Pelo exposto, voto por negar provimento neste item.
Multa Qualificada em Relação ao IRRF. Neste ponto, como no voto acima já nos
pronunciamos acerca da impossibilidade de exigência da multa de ofício sobre o IRRF
lançado na qualidade de responsável tributário, não há mais objeto a ser analisado neste
tópico.
[...]
Pelo que se extrai do voto condutor do acórdão paradigma, o colegiado que
proferiu o paradigma restou convencido de que a fiscalização se desincumbiu de demonstrar que
ou as empresas eram inexistentes de fato e/ou que os serviços indicados nas notas eram fictícios
ou inexistentes, o que denotaria o intuito sonegatório da empresa autuada, sabedora que era de
que as empresas eram inexistentes de fato. Ou seja, a glosa não resultou da mera ausência de
comprovação da prestação dos serviços por parte da fiscalizada, no entender do colegiado
paradigmático.
Assim, não vislumbro as mesmas circunstâncias fáticas entre o paradigma e o
recorrido que pudesse identificar uma possível de divergência de interpretação da legislação que
prevê a qualificação da multa de ofício. Substancialmente os casos comparados se resolvem pela
valoração das provas dos respectivos autos. Não olvidemos que o recorrido se assenta justamente
na ausência de provas do fato delituoso apontado para fins de qualificação da multa.
Com relação ao segundo paradigma (Acórdão no 1201-001.902), já examinado
quanto à primeira matéria, a situação é ainda mais diferenciada entre os casos cotejados, que se
resolvem essencialmente pelo conjunto fático-probatória de cada um deles.
Transcrevo as razões apontadas no referido paradigma para a manutenção da
multa qualificada:
i) Da multa qualificada
A defesa se insurge contra a qualificação das multas, por entender que não restaram
comprovadas as condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n. 4502/64. O
argumento não procede, pois veremos que apesar do acesso aos elementos probatórios e
documentos produzidos pela Polícia Federal e pelo MPF, na Operação Lava Jato,
conforme autorização de compartilhamento de informações assinada pelo Juiz Federal
Dr. Sergio Moro, a autoridade lançadora realizou completo levantamento das operações
da Recorrente, diligenciando nas empresas supostamente contratadas e dando à
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Recorrente plena oportunidade de comprovar a regularidade e a origem dos pagamentos
efetuados.
Os mencionados dispositivos estabelecem:
[...]
Entendo que as figuras foram expressa e objetivamente demonstradas pela
autoridade fiscal, de modo que as condutas da recorrente se amoldam
perfeitamente às hipóteses legais.
A fraude e o intuito doloso de sonegar tributos são incontroversos e foram
plenamente comprovados, como noticia o extenso Termo de Verificação lavrado
pela autoridade fiscal (99 páginas), do qual reproduzimos os seguintes excertos:
O sujeito passivo procurou modificar as características essenciais dos fatos
geradores ao tratar os custos e despesas contabilizados e os pagamentos
efetuados como legítimos e necessários, com causa e em retribuição a operações
comprovadas. Todavia, como demonstramos, as operações que originaram os
pagamentos não foram comprovadas e os documentos de suporte apresentados
eram ideologicamente falsos. Os contratos se referiam a serviços fictícios. O
sujeito passivo contabilizou as despesas e custos associados a esses pagamentos
como dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL a pagar. Em consequência
reduziu dolosamente o montante devido desses tributos e, dessa forma, cometeu
fraude.
(...)
As fraudes foram praticadas mediante ajuste doloso com uma grande
diversidade de contrapartes, configurando o conluio. Essas contrapartes,
representadas pelas empresas emitentes das notas fiscais de prestação de
serviços inidôneas, pois os serviços eram fictícios e nunca foram prestados,
colaboraram de forma consciente com o sujeito passivo para viabilizar a
execução das fraudes descritas.
Deve-se concluir que os contratos celebrados entre a PEM e as empresas do grupo
familiar são ideologicamente falsos e, portanto, fraudulentos, posto que os serviços
supostamente pactuados jamais foram prestados.
Tal circunstância enseja não apenas a glosa das despesas, mas a efetiva
qualificação das multas correspondentes, em observância ao que estabelece a
legislação, pois a contratação dolosa e consciente de serviços que jamais foram
prestados revela a tentativa da Recorrente em reduzir, de forma indevida e
mediante despesas fictícias, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, assim como o
pagamento sem causa justifica a majoração das infrações relativas ao IRRF.
Ressalte-se que em todos os casos foi dada oportunidade para que a Recorrente
comprovasse, mediante documentos e registros idôneos, a origem e a efetividade dos
contratos e pagamentos realizados, sendo que, invariavelmente, tal prova jamais foi
produzida.
A título de argumentação, há processos que chegam ao CARF em que existe dúvida
sobre a efetiva ocorrência de dolo ou fraude, pois, às vezes, a autoridade fiscal não logra
êxito em demonstrar, para as autoridades julgadoras, os elementos necessários para a
qualificação da conduta.
No caso dos autos a situação é completamente diferente: salta aos olhos todo o
ardil intencionalmente orquestrado pela Recorrente e as empresas do grupo
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

familiar com as quais celebrava contratos, que tinham como único objetivo
conferir aparente regularidade a operações inexistentes.
O dolo dos agentes envolvidos, a fraude nas condutas e o objetivo de sonegar tributos
foram amplamente demonstrados pela autoridade fiscal, sendo de rigor aplicar à
hipótese a qualificação das multas, nos exatos termos do artigo 44, § 1o, da Lei n.
9.430/1996, com a redação vigente à época dos fatos.
[...]
Conforme observei na análise da primeira divergência em face deste mesmo
acórdão paradigma, constata-se naquele caso que, além do vínculo direto da empresa e do seu
principal executivo (e delator) com o esquema fraudulento da Lava-Jato, os pagamentos
suspeitos foram todos realizados em prol de empresas ligadas aos sócio da empresa e parentes do
delator, sendo que nem a empresa pagadora, nem as beneficiárias se desincumbiram de
comprovar a existência dos serviços.
Mais uma vez as circunstâncias fáticas do acórdão paradigma não permite aferir
como se posicionaria o colegiado que o proferiu ao exame de circunstâncias substancialmente
distintas examinadas no acórdão recorrido.
Ante ao exposto, entendo que também não restou caracterizada a divergência com
relação à segunda matéria apontada.
Conclusão do subitem 1.1
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
1.2 Recurso especial da contribuinte
O recurso especial da contribuinte é tempestivo e foi regulamente admitido.
Entendo que restou devidamente caracterizada a divergência apontada quanto à
exigência de multa isolada sobre estimativas não recolhidas concomitante com a multa de ofício,
nos termos do despacho de admissibilidade, cujos fundamentos adoto nos termos do art. 50, § 1o
da Lei no 9.784/1999.
Assim, voto por conhecer do recurso especial da contribuinte.
2. Mérito
2.1 Recurso especial da contribuinte
A recorrente defende a impossibilidade da exigência da multa isolada cumulada
com a multa de ofício em decorrência do princípio da consunção, pelo qual a mesma conduta não
pode ser apenada mais de uma vez. Sustenta a aplicabilidade do racional da Súmula CARF no
105 ao caso concreto.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 1051, porquanto o lançamento
da multa isolada foi fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O enquadramento
legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996)
deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/20072. Foram alterados o
percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de incidência da multa (antes, a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição, após, o valor do pagamento mensal que
deixar de ser efetuado).
Assim, com relação aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2007, os
Conselheiros podem votar de acordo com seu livre convencimento sobre a matéria.

1 Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
2 Lei no 11488/2007:
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação,
transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha
sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
I - (revogado);
II - (revogado);
III- (revogado);
IV - (revogado);
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998).
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade,
nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
................................................. ” (NR)
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Com efeito, a lei prevê expressamente aplicação da penalidade isolada no caso do
descumprimento da obrigação de recolher o tributo estimado mensalmente, mesmo se apurado prejuízo ao
final do exercício.
Entendeu o legislador que tal infração (falta de recolhimento da estimativa) não deve ser
ignorada.
Com vistas à proteção da arrecadação tributária e prestigiando os contribuintes que em
situação equivalente efetuaram os recolhimentos devidos por antecipação, houve por bem o legislador
estabelecer uma penalidade para aquela infração, que não se confunde de modo algum com a multa de
ofício eventualmente devida pelo não recolhimento do saldo de tributo apurado no final do exercício.
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a fiscalização
constata que também o saldo de imposto anual devido em face da apuração do resultado do exercício não
foi declarado/recolhido, ou o foi à menor, impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas
acrescidas da respectiva multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o legislador deixou muito claro que a
penalidade isolada não se confunde e não pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo
saldo de tributo devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica, previsto na Constituição
Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos que
levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram com suas obrigações sacrificam
parte de seus fluxos de caixa para contribuir com a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao
pagamento de juros a terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus concorrentes.
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial. Portanto, ao se
desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o recolhimento por estimativa ferir-se-ia,
além da legalidade, o princípio da isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que defendem
a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a possibilidade de estarmos diante da
ocorrência de um "bis in idem": aplicação da multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a aplicação
das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades são
aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos absolutamente distintos, embora possam
ser detectadas num mesmo momento pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na estimativa
mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração pelo não recolhimento do tributo
anual devido só pode ocorrer depois de encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

que ocorrem em momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da multa de
ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in idem!". Porém, também não
existe mais essa coincidência, em face de sua redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a
ser aplicada aos casos pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos em cada
caso.
Por fim, a definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao intérprete questionar se a
penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua
constitucionalidade, o que é vedado no âmbito deste colegiado.
Se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade em detrimento
da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua aplicação.
Por fim, cabe refutar a aplicação do princípio penal da consunção, reiteradamente
invocado como fundamento pelos que defendem a impossibilidade de aplicação da multa isolada com a
multa de ofício. Para tanto, valho-me do brilhante voto do i. conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, no
Acórdão no1302-001.080, citado pela d. PGFN em suas contrarrazões, como fundamento para defender
sua inaplicabilidade à questão em debate, verbis:
[...]
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou
mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é norma
penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art. 273 do
anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes de Sousa,
previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como métodos ou
processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente da lei tributária que
definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela Comissão Especial de 1954 que
elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que tal dispositivo não retornou ao texto do
CTN que veio a ser aprovado pelo Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial
do CTN acolheu os fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança
absoluta com o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial
do CTN) e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a
pena fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106 ou o in
dubio pro reo do art. 112.
Das condutas infracionais diferentes
Ainda que aplicável fosse o princípio da consunção para solucionar conflitos aparentes
de norma tributárias, não há no caso em tela qualquer conflito que justificasse a sua
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

aplicação. Conforme já asseverado, o conflito aparente de normas ocorre quando duas
ou mais normas podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato, o que não ocorre in
casu, já que temos duas situações fáticas diferentes: a primeira, o não recolhimento do
tributo devido; a segunda, a não observância das normas do regime de recolhimento
sobre bases estimadas. Ressalte-se que o simples fato de alguém, optante pelo lucro real
anual, deixar de recolher o IRPJ mensal sobre a base estimada não enseja per se a
aplicação da multa isolada, pois esta multa só é aplicável quando, além de não recolher
o IRPJ mensal sobre a base estimada, o contribuinte deixar de levantar balanço de
suspensão, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981/95. Assim, a multa isolada não
decorre unicamente da falta de recolhimento do IRPJ mensal, mas da inobservância das
normas que regem o recolhimento sobre bases estimadas, ou seja, do regime.
Temos, então, duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem normas também
diferentes. O art. 44 da Lei no 9.430/96 (na sua redação vigente à época do lançamento)
já albergava várias normas, das quais vale pinçar as duas sub examine: a decorrente da
combinação do inciso I do caput com o inciso I do § 1o aplicável por falta de
pagamento do tributo; e a decorrente da combinação do inciso I do caput com o inciso
IV do § 1o – aplicável pela não observância das normas do regime de recolhimento por
estimativa. Ora, a norma prevista da combinação do inciso I do caput com o inciso I do
§ 1o do art. 44 jamais poderia ser aplicada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a
base estimada, então, como se falar em consunção, para que esta absorva a norma
prevista da combinação do inciso I do caput com o inciso IV do mesmo § 1o.
Assim, demonstrado que temos duas situações fáticas diferentes, sob as quais incidem
normas diferentes, resta irrefutável que não há unidade de conduta, logo não existe
qualquer conflito aparente entre as normas dos incisos I e IV do § 1o do art. 44 e,
consequentemente, indevida a aplicação do princípio da consunção no caso em tela.
Noutro ponto, refuto os argumentos expendidos no acórdão recorrido, os quais
concluem que a falta de recolhimento da estimativa mensal seria uma conduta menos
grave, por atingir um bem jurídico secundário – que seria a antecipação do fluxo de
caixa do governo. Conforme já demonstrado, a multa isolada é aplicável pela não
observância do regime de recolhimento pela estimativa e a conduta que ofende tal
regime jamais poderia ser tida como menos grave, já que põe em risco todo o sistema de
recolhimento do IRPJ sobre o lucro real anual – pelo menos no formato desenhado pelo
legislador.
Em verdade, a sistemática de antecipação dos impostos ocorre por diversos meios
previstos na legislação tributária, sendo exemplos disto, além dos recolhimentos por
estimativa, as retenções feitas pelas fontes pagadoras e o recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão), feitos pelos contribuintes pessoas físicas. O que se tem, na
verdade são diferentes formas e momentos de exigência da obrigação tributária. Todos
esses instrumentos visam ao mesmo tempo assegurar a efetividade da arrecadação
tributária e o fluxo de caixa para a execução do orçamento fiscal pelo governo,
impondo-se igualmente a sua proteção (como bens jurídicos). Portanto, não há um bem
menor, nem uma conduta menos grave que possa ser englobada pela outra, neste caso.
Ademais, é um equívoco dizer que o não recolhimento do IRPJ estimada é uma ação
preparatória para a realização da “conduta mais grave” – não recolhimento do tributo
efetivamente devido no ajuste. O não pagamento de todo o tributo devido ao final do
exercício pode ocorrer independente do fato de terem sido recolhidas as estimativas,
pois o resultado final apurado não guarda necessariamente proporção com os valores
devidos por estimativa.
Ainda que o contribuinte recolha as antecipações, ao final pode ser apurado um saldo de
tributo a pagar, com base no resultado do exercício.
As infrações tributárias que ensejam a multa isolada e a multa de ofício nos casos em
tela são autônomas. A ocorrência de uma delas não pressupõe necessariamente a
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

existência da outra, logo inaplicável o princípio da consunção, já que não existe
conflito aparente de normas.
[...] (g.n.)
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
contribuinte quanto a esta matéria.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

Declaração de Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Com todo respeito ao posicionamento do Ilustre Relator, penso que assiste razão
ao Recorrente quando afirma a impossibilidade da exigência de multa de ofício cumulada com
multa isolada por falta de recolhimento das estimativas, com fundamento no art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Acerca da possibilidade de exigência concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas e multa de ofício é a Súmula CARF 105, aprovada em 08.12.2014:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício
por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício”.
Os precedentes que ensejaram a aprovação da Súmula CARF 1053 concluíram
pela impossibilidade de concomitância entre multa isolada por falta de recolhimento de
estimativa e multa de ofício por falta de recolhimento de tributo com base nos seguintes
fundamentos: (i) aplicação do critério da consunção, segundo o qual a primeira conduta (falta de
recolhimento da estimativa mensal) é meio de execução, é etapa preparatória da segunda (falta
de recolhimento do tributo ao final do ano-calendário); (ii) a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa somente pode ser exigida no curso do ano-calendário, tendo em vista
que, ao final do exercício, desaparece a base imponível da multa isolada, surgindo uma nova
base, que corresponde ao tributo efetivamente apurado, única que pode ser objeto de
penalização; e (iii) não é legítima a exigência de duas penalidades (multa isolada e multa de
ofício) com base no mesmo fato apurado em procedimento fiscal.
Cumpre ressaltar, entretanto, que a referida súmula versa sobre a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas com base na redação original do art. 44 §1o, IV da Lei no
9.430/1996, enquanto a multa ora em discussão foi lançada com fundamento no art. 44, II, “b”,
da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Confira-se, abaixo, a comparação entre a redação dos referidos dispositivos:
Art. 44 §1o, IV da Lei no 9.430/1996
(redação original)
Art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996
(redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de
pagamento
ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social

3 Acórdãos precedentes: 101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011;
9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.764 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726291/2017-05

nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
Da análise do quadro acima, pode-se concluir que não houve alteração substancial
na penalidade aplicada por falta de recolhimento de estimativas mensais – exceto com relação à
redução no seu percentual. Embora a redação atribuída ao dispositivo pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007 utilize a expressão “exigida isoladamente sobre o valor do pagamento mensal”, isso
não a diferencia da multa isolada versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista que ambas as redações fazem referência expressa ao art. 2o da Lei no 9.430/1996,
que trata do pagamento mensal por estimativa.
Portanto, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas com
fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação do art. 14 da Lei no 11.488/2007, é a
mesma daquela versada na redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996, exceto com relação
ao seu percentual. Tanto é assim que, de acordo com a exposição de motivos da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, a alteração do art. 44 da Lei no
9.430/1996 teve por objetivo "reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente,
nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou
pela pessoa jurídica a título de estimativa"4.
Diante disso, apesar de a aplicação da Súmula CARF 105 ser restrita à multa
isolada “lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996”, entendo
que os argumentos que ensejaram a aprovação da referida súmula são totalmente aplicáveis à
multa isolada lançada com base no art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Por essa razão, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

4
Disponível
em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Exm/EMI-3-MF-MPS-Mpv-351-
07.htm, acesso em 09.08.2022.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original